Tribunal: TJBA
Processo: 8007422-28.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007422-28.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

APELADO: ANA LUCIA DO NASCIMENTO AQUINO

Advogado(s)
:
SOLANGE IZABEL PACHECO MARTINS, BRUNO LUIZ PACHECO MARTINS, RUY SANDES LEAL JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. LUCRO LÍQUIDO CONSTATADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO INTEGRAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, § 6º DO CPC. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em sede recursal. A decisão agravada baseou-se na constatação de lucro líquido no balancete contábil da empresa, evidenciando capacidade financeira para arcar com os encargos do processo. A agravante sustenta a indisponibilidade de liquidez imediata e pleiteia a reforma para concessão integral ou, subsidiariamente, o parcelamento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a constatação de lucro contábil é fundamento idôneo para o indeferimento da gratuidade da justiça integral à pessoa jurídica e se, diante da alegação de dificuldades financeiras momentâneas, é cabível o deferimento do parcelamento das custas processuais como meio de viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas reclama a prova efetiva da impossibilidade de suportar os encargos do processo, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

O registro de lucro líquido expressivo na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) constitui prova de solvência, afastando a presunção de hipossuficiência econômica da empresa, que não se desonera do preparo por meras alegações de custos operacionais fixos.

O parcelamento das custas processuais, faculdade prevista no artigo 98, § 6º do Código de Processo Civil, revela-se medida adequada para garantir o direito de recorrer quando a quitação integral imediata do preparo compromete o fluxo de caixa, mas a capacidade econômica geral é existente.

A fixação do valor do preparo deve observar o proveito econômico ou o valor da condenação líquida, conforme os parâmetros das Tabelas de Custas do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento
: 1. A existência de lucro líquido em balancete contábil fundamenta o indeferimento da gratuidade da justiça integral à pessoa jurídica. 2. É cabível o parcelamento das custas devidas a título de preparo recursal, com fulcro no art. 98, § 6º do CPC, como forma de harmonizar o dever de custeio da máquina judiciária com a garantia constitucional de acesso à justiça.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 5º e 6º; Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 481.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8007422-28.2020.8.05.0080.1.AgInt
, em que figuram como Agravante
FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME
e como Agravada
ANA LUCIA DO NASCIMENTO AQUINO
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo interno, para manter o indeferimento da gratuidade da justiça integral, mas deferir o parcelamento das custas do preparo recursal em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01